Tribunal: TJMT
Processo: 1001116-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001116-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de suspender a exigibilidade de multa ambiental, quando não evidenciado a existência de probabilidade do direito alegado.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Águas de Sorriso S.A.
contra a decisão que, em
ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com inexigibilidade de multa e pedido de tutela de urgência antecipada
proposta contra o
Município de Sorriso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que o
“
Fiscal de Uso do Solo e do Meio Ambiente lavrou o

auto de infração fundamentando a aplicação da multa nos artigos supracitados,

entretanto, omitiu o parágrafo único, do artigo 61, do Decreto Federal no 6.514/08
”, pelo que “
é inaceitável, sob o ponto de vista da legalidade, que o município

alegue existir dano ambiental e lavre o auto de infração sem acostar o laudo

técnico que comprove a real existência do dano ambiental, descumprindo assim

formalidade essencial
”. Logo, “
dado o vício insanável que se instalou no referido auto de infração, por consequência, em todo processo administrativo, há de ser reconhecido a invalidade do auto de infração, conforme o art. 100 do Decreto Federal 6.514/08
”.

Assevera que, “
resta incontroverso que o cargo
Fiscal de Uso do Solo e

do Meio Ambiente
não possui legitimidade para emitir laudo técnico, ou qualquer

outro documento, independente do nome, cujo conteúdo seja dimensionador de

dano ambiental, pois a lei não lhe atribui essa função
”. Ademais, “
é notório que o poder de polícia incumbe também à aplicação de

multa, contudo a multa que versa o Art. 61 do Decreto Federal no 6.514/2008,

aplicada na lavratura do auto de infração ora discutido, depende da elaboração de

laudo técnico que identifique a dimensão do dano decorrente da infração
”. Assim,
“considerando as atribuições típicas do Fiscal de Uso do Solo e do

Meio Ambiente, verifica-se que tal cargo
não possui competência para lavrar

laudo ou parecer técnico que especifique a dimensão do dano ambiental
”.

Afiança que
“
o valor

aqui
discutido é de origem administrativa e não tributária
, ou seja, não se trata

de crédito tributário, razão pela qual não há que se falar em exigência de caução

com base no art. 151, II do CTN, pois essa exigência é feita apenas para créditos

tributários, o que não é o caso dos autos.

Entretanto, mesmo que se entenda aplicável as normas do CTN em

relação à suspensão do crédito, há de se ressaltar que a suspensão da cobrança

em sede de tutela de urgência antecipada dispensa a necessidade de caucionar o

valor da multa. Isso porque o próprio CTN dispõe que a caução é uma das formas

para se suspender a cobrança
, mas também prevê que ‘a concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial’ (art. 151, V do CTN) pode suspender a cobrança
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinada a suspensão da exigibilidade de multa ambiental, bem como “
a emissão de certidão negativa de débitos ou certidão positiva, mas com efeitos de negativa
”.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 32067978 -).

Contrarrazões (Id. 33624479).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 35682976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...]
No caso em exame, concluo pela ausência do referido pressuposto.

É que neste momento processual não logrou êxito o autor em afastar suficientemente a presunção de legitimidade da atuação administrativa consistente na constituição da multa por infração ambiental.

Ademais, o pedido de suspensão da exigibilidade fiscal deve vir acompanhado do depósito integral da multa, o que não providenciou o autor.

[...]

Pelo exposto,
indefiro o pedido de tutela de urgência

formulado pelo autor.

Cite-se o réu para apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias.
[...]. (Id.
31612478
, fls. 95/96).

Ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com inexigibilidade de multa e pedido de tutela de urgência antecipada
proposta por
Águas de Sorriso S.A.
contra o
Município de Sorriso
, com a finalidade de declarar “
a nulidade do auto de infração no 071/2016 e de todo processo administrativo em razão do descumprimento das formalidades necessárias para a prática do ato
” (petição inicial, Id. 31612478, fls. 17), quais sejam, “
não se emitiu o Laudo Técnico que exige o parágrafo único do artigo 100 do decreto 6.514/2008, bem como o agente autuante, Fiscal de Uso do Solo e do Meio Ambiente, é ilegítimo para aplicar multa que necessite aferir danoaAmbiental”
(Id. 31612459, fls. 3).

Pois bem.

O Auto de Infração no 71
,
de 23 de novembro de 2016, lavrado por “
vazamento de efluente oriundo da tubulação de esgoto
”, registra:

Auto de infração no 071/2016

[...] Descrição da ocorrência:

No local supracitado foi verificado vazamento de efluente oriundo da tubulação de esgoto que atende o bairro residencial São Francisco, o mesmo vaza por cima da calçada da Rua Padre Eustáquio, atinge uma rua lateral paralela que da acesso a uma chácara, e corre a céu aberto por cerca de 350 metros passando pela frente da residência do proprietário da mesma até atingir diretamente o Rio Tenente Lira
.

Dispositivos legais infringidos:

Constituição Federal Art. 225. [...].

Lei Federal no 9.605/1998 Art. 54 [...].

Decreto Federal 6.514/2008 Art. 61. [...]. Art. 62. [...] V [...].

Lei Municipal no 55/2006 Art. 5o [...]. Art. 7o [...]. Art. 8o [...]. Art. 43 [...].

Decreto no 6.514 Art. 10 [...].

Fica autuado o infrator, nos termos do Decreto Federal no 6.514 de 22 de julho de 2008 (2.000 VRF x R$ 70,96 = R$ 141.920,00 + Multa-dia no valor de 80 VRFs).

R$ 141.920,00 Valor por extenso: cento e quarenta e um mil novecentos e vinte reais. [...]. (Id. 31612470, fls. 2). [sem negrito no original].

No que se refere à alegada incompetência do servidor ocupante do cargo de Fiscal de Uso do Solo e Meio Ambiente para “
lavrar laudo ou parecer técnico que especifique a dimensão do dano ambiental
” (Id. 31612459, fls. 10), é certo que, as
autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental estão previstas na Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998:

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1o
São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha
.

§ 2o Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do exercício do seu poder de polícia.

§ 3o A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade.

§ 4o As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta Lei. [sem negrito no original]

Quanto ao Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, este é constituído pelos
órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instruídas pelo Poder Público
(artigo 6o, cabeça, da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981).

Por sua vez, a Lei Complementar do Município de Sorriso no 55, de 1o de novembro de 2006, que “
dispõe sobre a política de proteção ambiental do município de Sorriso e dá outras providências
”, preconiza:

Art. 6o - Cabe ao órgão municipal de meio ambiente, além das atividades que lhe são atribuídas por lei, implementar os objetivos e instrumentos da política do meio ambiente do Município, fazendo cumprir a presente Lei, competindo-lhe:

I - propor, executar, fiscalizar, direta ou indiretamente, a política ambiental do Município de Sorriso, em consonância com os órgãos federais e estaduais constituídos;

[...]

Art. 41 - São atribuições dos servidores municipais encarregados da fiscalização ambiental:

I -
realizar levantamentos, vistorias e avaliações
;

II -
efetuar medições e coletas de amostras para análises técnicas de controle
;

III -
proceder a inspeções e visitas de rotina, bem como para apuração de irregularidades e infrações
;

IV -
verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes
;

V -
lavrar notificação, termos de embargo, termos de interdição e auto de infração
.

Parágrafo único - No exercício da ação fiscalizadora, os técnicos terão a entrada franqueada nas dependências das organizações sujeitas a licenciamento ambiental e fontes poluidoras localizadas ou que se instalarem no Município, onde poderão permanecer pelo tempo que se fizer necessário. [sem negrito no original].

Por conseguinte, a Lei Complementar do Município de Sorriso no 134, de 28 de julho de 2011, que “
dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos da administração geral do Município de Sorriso-MT, e dá outras providências
”, estabelece, no ponto de interesse, as seguintes atribuições típicas do cargo de Fiscal de Uso do Solo e Meio Ambiente:

[...] -
fiscalizar o uso e a ocupação do solo, do meio ambiente do Município, exercendo o poder de polícia administrativa, em estrita obediência à legislação vigente
;

- orientar os munícipes quanto ao cumprimento da legislação vigente

- realizar vistorias em áreas públicas e privadas e em empreendimentos que exercem atividades econômicas;

-
identificar irregularidades ou infrações cometidas no uso e ocupação do solo, contra o meio ambiente e no exercício de atividades econômicas
;

-
emitir notificações para alertar ou sanar irregularidades ou infrações cometidas, verificando no prazo previsto se as notificações forem ou não atendidas
;

-
lavrar autos de infração quando as notificações não forem atendidas
;

[...]

-
lavrar autos de infração, contra os achados em violação da legislação urbanística e ambiental
;

[...]

- exercer ação fiscalizadora externa, observando as normas de proteção ambiental contidas em Leis ou em regulamentos específicos;

-
organizar coletâneas de pareceres, decisões e documentos concernentes à interpretação da legislação com relação ao meio ambiente
;

-
acompanhar a conservação dos rios, flora e fauna de parques e reservas florestais do Município, controlando as ações desenvolvidas e/ou verificando o andamento de práticas, para comprovar o cumprimento das instruções técnicas e de proteção ambiental
;

-
participar de sindicâncias especiais para instauração de processos ou apuração de denúncias e reclamações
;

- realizar plantões fiscais e
emitir relatórios sobre os resultados das fiscalizações efetuadas
;

[...]

- executar outras atribuições afins. [sem negrito no original].

De resultado, evidente que a fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental é atribuição de servidor ocupante do cargo de Fiscal de Uso do Solo e Meio Ambiente do Município de Sorriso.

Quanto à alegação de
ausência de laudo técnico,
verifica-se que
a multa encontra-se devidamente fundamentada pela autoridade ambiental, em conformidade com as condutas praticadas, além de respeitar os patamares fixados nos artigos 61 e 62, do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, mormente porque,
o Relatório de Fiscalização Ambiental no 079/2016, elaborado pelo Fiscal de Uso do Solo e Meio Ambiente – DEPAM da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Sorriso, está acompanhado de relatório fotográfico (Id. 31612470, fls. 6/7), bem como indica a ocorrência e a dimensão do dano decorrente da infração (Id 31612470, fls. 5).

Outrossim, não há qualquer previsão legal de que o laudo técnico deve ser realizado tão somente por profissional engenheiro ambiental; logo, o laudo que relata a

fiscalização ambiental no 079/2016
(
Id 31612470, fls. 5)
está em conformidade com o
artigo 61, parágrafo único, do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008 que preceitua:
“
as multas e demais penalidades de que trata o caput serão aplicadas após
laudo técnico elaborado pelo

órgão ambiental competente
, identificando a dimensão do dano decorrente da infração e em conformidade com a gradação do impacto
”.

Assim, da análise do ato impugnado, não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, presente a presunção de legitimidade e veracidade: “
O
s atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos administrativos gozam de presunção
juris tantum
de legitimidade (atributos do ato administrativo)
, o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a qual somente pode ser afastada por prova em contrário a cargo do administrado. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 527634/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 19 de setembro de 2005). [sem negrito no original]

Ainda. Por se cuidar de sanção administrativa, logo crédito de natureza não tributário (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, artigo 3o e Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, artigo 39, § 2o), a multa imposta pela
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Sorriso
, submete-se às disposições da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, que “
dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências
”.

Nada obstante o caráter não tributário da multa administrativa, no caso, é aplicável o disposto no artigo 151, II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, desde que haja o depósito do seu montante integral, e ainda, aplica-se o artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil, que equipara o dinheiro a fiança bancária e ao seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da petição inicial, acrescido de trinta por cento.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO
. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA.
É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E

DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO
(ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.

1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.

2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.

3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista).

4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB.

5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2o. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014.

6.
É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro
.

7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada

8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.

9. Recurso Especial da ANTT desprovido. (STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019). [sem negrito no original]

Todavia, não se procedeu ao depósito integral e em dinheiro, nem se apresentou fiança bancária ou
seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento,
pelo que não se mostra admissível a suspensão da exigibilidade do crédito de natureza não tributário.

Em conclusão, ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
, não é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020